Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
1. A revogação da gratuidade judiciária depende da comprovação de fato novo, no sentido de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da subsistência própria ou de sua família.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
3. Considerando a capacidade financeira do alimentante e sendo presumidas as necessidades do alimentando, que conta atualmente com pouco mais de dois (2) anos de idade, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
4. Apelo do autor e do réu não providos.